Tribunal: TJSP
Processo: 1024943-02.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação dos autos de infração, extinguindo o feito com resolução do mérito.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro de enquadramento tributário nos autos de infração,

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação dos autos de infração, extinguindo o feito com resolução do mérito.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro de enquadramento tributário nos autos de infração, considerando a alegação da apelante de que as receitas auferidas no contrato com Bradesco Auto/RE não se referem à guarda e estacionamento de veículos.
III. Razões de Decidir.
3. A perícia contábil confirmou que os objetos do contrato celebrado entre a autora e a Bradesco Auto/RE não se enquadram no item 11.01 da lista de serviços da Lei no 13.701/13, que trata de guarda e estacionamento de veículos.
4. Não foram encontrados elementos que caracterizassem a prestação de serviço mencionada nos autos de infração, demonstrando o erro de enquadramento tributário.
5. Sentença reformada parcialmente para anular os autos de infração nos 6775921-1, 6775922-0 e 6775923-8.
6. Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos escalonados sobre proveito econômico obtido por cada parte.
IV. Dispositivo.
7. Recurso provido.